Tribunal: STF
Processo: RE 208951
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: Competência. Ação de usucapião. União Federal.
Aldeamento indígena.
- O acórdão recorrido examinou a questão desde o início da
república até a Constituição de 1946, entendendo que esta ou revogou
o Decreto-Lei 9.760, de 05.09.46, ou não o recebeu. Não tratou esse
aresto, portanto, do disposto no artigo 20, I e XI, da atual
Constituição, faltando, assim, a essa questão constitucional o
indispensável prequestionamento, certo como é que, a esse respeito,
não foram opostos embargos de declaração.
Recurso extraordinário não conhecido.